Tribunal: TJBA
Processo: 0097443-65.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097443-65.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EM SALVADOR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA VASCONCELOS

APELADO: ERIVALDO ARAUJO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS, LUIZ RATIS MARTINS, SIMONE NERI, LUZENILDA BRAGA DE ALBUQUERQUE, ANDERSON LISBOA DIAS COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PERTENCE A PARTE QUE TEM O DIREITO DE EXIGIR DA PARTE CONTRÁRIA. TITULAR DE INTERESSE OU BEM OBJETO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. ASSOCIAÇÃO AUTORA CONSTITUÍDA APÓS ENCERRAMENTO DO MANDATO DOS APELADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA.
NEGADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.